Tribunal: TJSP
Processo: 0032058-86.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Não demonstração de sua ocorrência – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032058-86.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
WESLEY MENDONÇA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032058-86.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 0032058-86.2018.8.26.0564 – São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Wesley Mendonça de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Patrícia Svartman Poyares.
Voto no 36.727.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere
Não
demonstração de sua ocorrência
Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 168/170, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por Wesley Mendonça de Souza
em face do INSS.
Irresignado apela o autor. Aduz a presença do nexo
causal.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (encarregado de portaria), desempenhada na empresa Vector
São Paulo Monitoramento Ltda.
M.E., sofreu acidente in itinere que lhe
acarretou fratura exposta do calcâneo direito, sendo submetido à intervenção
cirúrgica.
De se observar que o vínculo empregatício restou
comprovado nos autos (fls. 26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032058-86.2018.8.26.0564 -Voto no
3
Atente-se, ainda, que o boletim de ocorrência (fls. 21/24)
descreve o acidente de trânsito ocorrido em 25.04.2016, o qual determinou as
sequelas existentes.
Contudo, não são suficientes, por si só, para se
estabelecer o nexo causal entre o exercício da atividade do segurado e o alegado
infortúnio.
Neste passo, imperioso ressaltar que não houve o
Comunicado de Acidente do Trabalho (CAT); o documento emitido pela
autoridade policial não menciona qualquer acidente de percurso entre o trabalho
e a residência do autor; não foram produzidas, pelo segurado, outras provas com
vistas à demonstração do mencionado acidente in itinere.
Ora, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
invocado incumbe, no caso, ao autor. Afinal, allegatio et non probatio quase non
allegatio. Daí a imprescindibilidade da prova.
Destarte, não comprovado o acidente de percurso, o
desacolhimento do pedido era mesmo medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)